Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA PELO RECEBIMENTO DA COISA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CONFIRMADA EM JUÍZO PELA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto a confissão extrajudicial do apelado não tenha sido confirmada por ele na fase judicial, sua credibilidade e veracidade foram reforçadas pelos relatos da vítima, sempre coesos e firmes, no sentido de que ele se apropriou da sua televisão, entregue em razão do ofício do réu, técnico em eletrônica, o qual prometeu consertá-la, mas acabou por desmontá-la e vender suas peças, sem prévio aviso e consentimento da vítima-proprietária.
2. Dessa forma, restaram demonstradas à saciedade a existência nos autos de provas suficientes da materialidade e autoria do crime do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal atribuído ao apelado, bem como do dolo específico, razão pela qual a sentença merece reforma para se condenar o recorrido nos termos da denúncia.
3. Recurso conhecido e provido.